Tribunal: TJSP
Processo: 2171216-24.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de despesas condominiais. Insurgência do Banco executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele ofertada. Alegação de ilegitimidade passiva e excesso de execução. Irresignação que não prospera. Imóvel, gerador da dívida, registrado em nome do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, representado pelo Banco agravante. Fundo que, por não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de despesas condominiais. Insurgência do Banco executado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele ofertada. Alegação de ilegitimidade passiva e excesso de execução. Irresignação que não prospera. Imóvel, gerador da dívida, registrado em nome do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, representado pelo Banco agravante. Fundo que, por não possuir personalidade jurídica, deve ser representado judicialmente por seu gestor. Legitimidade passiva da instituição financeira executada, observada a intangibilidade de seu patrimônio, devendo a obrigação ser adimplida pelos recursos fundiários. Consoante precedente firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, as despesas condominiais podem ser exigidas tanto do proprietário quanto do possuidor da unidade, em razão da natureza propter rem da obrigação e do interesse da coletividade condominial. Contrato de mútuo, que o recorrente sustenta ter sido avençado entre o Fundo e terceiro, que sequer foi averbado na matrícula do imóvel. No que tange ao pleito de reconhecimento de excesso de execução, inadequada a via processual eleita. Tema que deve ser debatido por meio de embargos à execução. De rigor a manutenção do decisum combatido. Recurso não provido.